Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal ajuizada por Flávia Alves do Prado, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (18,50% ao mês; CET de 704,80% a.a.), determinou a adequação ao patamar médio de mercado apurado pelo Banco Central (6,16% ao mês) e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, muito acima da média de mercado, configura abusividade a justificar intervenção judicial;
(ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, independentemente da comprovação de má-fé do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação adequada, atendendo ao art. 489, §1o, do CPC, inexistindo nulidade.
4. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando caracterizada abusividade em detrimento do consumidor, em especial quando a discrepância em relação à taxa média de mercado é flagrante (REsp 1.061.530/RS, Tema 27).
6. O contrato impôs taxa de 18,50% ao mês (CET de 704,80% a.a.), quase três vezes superior à média de mercado (6,16% a.m.), resultando em onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual.
7. A vulnerabilidade da consumidora, que sobrevive com benefício assistencial e bolsa família, reforça a constatação de desvantagem exagerada, em afronta ao art. 51, §1o, do CDC, à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
8. A devolução em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/SP), sendo prescindível a prova de má-fé do credor, bastando a cobrança indevida sem justificativa plausível.
9. A modulação fixada pelo STJ em 30/03/2021 reforça a incidência da devolução em dobro no caso concreto, já que os pagamentos ocorreram posteriormente.
10. A discussão nacional sobre o Tema 1378/STJ não afasta a evidência fática da abusividade constatada no caso, que legitima a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é cabível quando constatada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor.
2. A vulnerabilidade econômica do consumidor deve ser considerada na aferição da abusividade contratual.
3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé do credor, bastando a cobrança indevida sem justificativa plausível.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1o; CPC, art. 489, §1o, e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 2.200.194/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.05.2025; STJ, EAREsp 676.608/SP, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJDFT, Acórdão 2033601, Apelação Cível no 0719309-36.2024.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.08.2025.